Tribunal: TJDFT
Processo: 0716228-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716228-37.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA ODONTOLOGICA MAGALHAES E BARBOSA LTDA AGRAVADO: FRANCISCO XAVIER FILHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela CLÍNICA ODONTOLÓGICA MAGALHÃES E BARBOSA LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por FRANCISCO XAVIER FILHO: “Com razão o credor em suas manifestações. Destarte, deixo de acolher a impugnação ao CumSen de id 147813890, visto que o devedor não apresentou argumentos razoáveis, limitando-se a efetuar comparação de preços com tabela de plano de saúde de servidores públicos, conhecidamente vantajosos a estes. Indefiro também o efeito suspensivo, visto que depositou quantia bem inferior ao total devido. Assim, após preclusa esta decisão, deverá o credor juntar planilha com valor atualizado e apontar formas de satisfação de seu crédito.” (...) “Dispõe o embargante que a decisão contém omissões, razão pela qual requer sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do C.P.C. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, erro material, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer contradição, erro material, omissão ou obscuridade na decisão, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu particular entendimento. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões e/ou obscuridade, eliminação de contradições ou correções de erro material, mas sim, a modificação da substância da decisão, o que se mostra incabível pela via escolhida. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. Por outro lado, fica a parte embargante/devedora intimada a comprovar o pagamento dos valores remanescentes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de constrição.” A Agravante sustenta que “irá custear o procedimento (odontológico) pela profissional de confiança indicada pelo Agravado. Contudo, nos termos da lei, o referido pagamento deve ser realizado diretamente a essa, e não, já convertido em perdas e danos como entendeu o MM. Juiz a quo”. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada “para que a Agravante efetue o pagamento relativo ao tratamento odontológico determinado em r. Sentença (Id. no 150916439) diretamente à profissional indicada pelo Agravado”. Preparo recolhido (IDs 46214991 e 46214992). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque, no cumprimento de sentença, foi proferida decisão sobrestando o cumprimento de sentença em relação à tutela específica, in verbis: “Suste-se, por hora, a remessa do feito à contadoria (determinada pela decisão passada). Tendo em vista que a sentença condenou o réu a "custear os procedimentos indicados pela perícia [...], o qual será realizado por profissional da confiança do autor", tendo o credor apontado profissional de sua confiança (id 140948432), bem como tendo em vista o finalmente informado pelo devedor no id 160225948 (negociou o tratamento do autor com a profissional indicada), intime-se o autor para que entre em contato/compareça à clínica de referida profissional (Maria Helena) e, em até 15 dias, traga informação da data agendada para a realização do tratamento. No mesmo prazo, junte planilha referente aos danos morais e honorários também fixados em sentença, atualizados, devendo o causídico credor identificar-se (CPF, etc) e apontar dados bancários para futura transferência.” Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 19 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator